Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIDO PEDIDO PARA DETERMINAR AO AGRAVANTE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DE BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO DO AGRAVADO PERANTE O DETRAN/DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro” (Acórdão 1344470, 07064857820208070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. E nas razões recursais, o agravante não apresentou argumentos consistentes, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador monocrático no sentido de que lhe cabe adotar as providências de baixa ou de transferência da titularidade do veículo do agravado perante o Detran/DF, não se prestando a tal meras alegações de o agravado ter ajuizado demandas anteriores, todas extintas sem resolução do mérito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.